Tribunal: STF
Processo: Rcl 87816
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Direito processual penal. Agravo regimental na reclamação. Uso de algemas. Súmula Vinculante 11. Justificativa. Agravo regimental desprovido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental interposto contra decisão que considerou infundadas as impugnações relativas ao uso de algemas em ato processual.

    2. O recorrente buscava a rediscussão da matéria, alegando desacerto da decisão agravada e violação à Súmula Vinculante 11.

    3. A decisão anterior havia concluído pela observância da excepcionalidade e devida justificação do uso das algemas, conforme as razões apresentadas pelo magistrado de primeiro grau.

    II. Questão em discussão

    4. A questão em discussão consiste em saber se o uso de algemas durante um ato processual, em caso de acusação de organização criminosa e periculosidade do grupo, com justificativa escrita do magistrado, configura violação à Súmula Vinculante 11.

    III. Razões de decidir

    5. Não ficou demonstrado o desacerto da decisão agravada, sendo as impugnações infundadas por não trazerem argumentos suficientes para infirmá-la, visando apenas à rediscussão de matéria já decidida.

    6. A excepcionalidade do uso das algemas foi observada e devidamente justificada por escrito pelo magistrado, considerando a natureza da imputação de crime de organização criminosa, a periculosidade do grupo demonstrada por atos de intimidação em audiência, a gravidade concreta dos delitos (homicídio em aeroporto) e a necessidade de garantir a segurança de todos no local.

    7. A Súmula Vinculante 11 não proíbe de forma absoluta o uso de algemas, mas estabelece o dever de justificação para coibir arbitrariedades, o que foi cumprido no caso com amparo formal (justificativa por escrito) e material (receio de perigo fundado na gravidade concreta, intimidação e pluralidade de agentes faccionados).

    8. Não se evidenciou prejuízo processual ao recorrente, uma vez que a defesa não demonstrou dano efetivo que implicasse nulidade da audiência, tendo o réu acompanhado a colheita da prova e exercido seu direito constitucional ao silêncio.

    IV. Dispositivo 

    9. Agravo regimental desprovido.